Tribunal: CARF
Processo: 15374.936050/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.936050/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.471 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como memória de cálculo, Escrituração Contábil-Fiscal e os
documentos que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes
tais elementos, a apresentação de meras alegações sequer pode ser considerada
indício apto a motivar a requisição de uma diligência fiscal.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.936050/2009-01
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936050/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro I (DRJ-RJ1):
Trata-se no presente processo de declaração de compensação (Dcomp), através da qual
o contribuinte pleiteia crédito proveniente de recolhimento efetuado a maior relativo
ao PIS cumulativo (código 8109), período de apuração agosto de 2003, no valor de
R$16.887,34.
A autoridade competente na Delegacia de origem exarou o despacho decisório de fl. 21,
decidindo reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor de R$1.326,67 e,
consequentemente, homologar em parte a compensação declarada, por insuficiência de
crédito disponível, uma vez que o DARF indicado como origem do crédito encontra-
se parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido.
Cientificada, a interessada apresentou em 22/07/2009 a manifestação de inconformidade
em fls. 02/06 alegando, em resumo, que:
a) O art. 173 do CTN prevê prazo decadencial de cinco anos. Na hipótese do inciso I,
que se constitui na regra geral, o termo inicial do prazo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
b) Quanto ao lançamento por homologação há duas situações: o sujeito passivo
antecipou o pagamento do tributo devido ou não antecipou o pagamento;
c) Como houve o pagamento pela Petrobrás em 15/09/2003, o prazo para a contagem da
decadência iniciou-se no exercício seguinte aos lançamentos ocorridos para o
pagamento do respectivo período de apuração, ou seja, exercício de 2004, o qual
expirou no final de 2008, já tendo, portanto, ocorrido a decadência, tendo o pagamento
sido homologado;
d) Tendo ocorrido a decadência do direito da fazenda efetuar o lançamento, deve o
processo ser extinto;
e) A RFB não considerou o pagamento efetuado no valor de R$15.560.67, cujo
comprovante foi anexado ao recurso.
f) Tal fato pode ser decorrente de informação inexata deste pagamento na DCTF, em
anexo, ao qual foi atribuído o código 6912, enquanto que o código constante no DARF
pago é o 8408;
g) A inexatidão citada não deve ser motivo para desconsideração do valor pago, mas tão
somente poderia ser necessária sua retificação, sendo assim procedente a manifestação
de inconformidade.
A 17a Turma da DRJ-RJ1, em sessão datada de 08/05/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
12-65.276, às fls. 60/63, com a seguinte Ementa:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936050/2009-01

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
APRECIAR.
É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração examine as
declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em DCOMP, para o fim de
homologar ou rejeitar expressamente as compensações efetuadas, sob pena de vê-las
tacitamente homologadas.
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Indefere-se o direito creditório pleiteado a título de PIS decorrente de recolhimento
indevido ou a maior quando constatado que o pagamento indicado como origem do
crédito na DCOMP encontra-se utilizado para a quitação do débito declarado em DCTF.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/04/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 71), apresentou
Recurso Voluntário em 28/04/2015, às fls. 73/79.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente se insurge contra a decisão da DRJ nos seguintes termos, verbis:

(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936050/2009-01

Na Manifestação de Inconformidade, juntada às fls. 02/06, o contribuinte fez
uma melhor demonstração da origem do seu crédito, verbis:
Das razões de Fato
O valor do crédito original declarado pela Petrobras na PER/DCOMP foi de
R$16.887,34, conforme demonstrado no quadro abaixo, enquanto que a Receita Federal
(RFB) somente reconheceu o valor de R$1.326,67:

O referido crédito foi atualizado até set/2005, quando então foi compensado com débito
da COFINS, cód. 6840, vencimento 15/09/2005, no montante de R$ 22.340,26.
Porém, pelo demonstrativo acima nota-se que a RFB não considerou o pagamento
efetuado pela Petrobras no valor de R$ 15.560,67, ao qual anexamos o comprovante
a este recurso, homologando apenas uma pequena parte do crédito pretendido.
Tal fato pode ser decorrente de informação inexata deste pagamento na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), do 3° trim/2003,
em anexo, ao qual foi atribuído o código 6912, enquanto que o código constante no
DARF pago é o 8408.
Entretanto, a inexatidão citada não deve ser motivo para desconsideração do valor pago,
mas tão somente poderia ser necessária sua retificação, sendo, assim procedente a
presente manifestação de inconformidade.
O contribuinte, já em sua primeira participação no processo, na Manifestação de
Inconformidade, afirmou que “a RFB não considerou o pagamento efetuado pela Petrobras no
valor de R$ 15.560,67”, conforme destacado em negrito no texto acima. E em seguida apresenta
um possível causa para este fato, alegando que poderia “ser decorrente de informação inexata
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936050/2009-01

deste pagamento na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), do 3°
trim/2003, em anexo, ao qual foi atribuído o código 6912, enquanto que o código constante no
DARF pago é o 8408”.
Observo, contudo, que o contribuinte está equivocado. Analisando a
Declaração de Compensação por meio do qual foi pleiteado crédito originado de “pagamento
indevido ou a maior”, anexada às fls. 49/53, verifica-se que o pagamento ao qual o contribuinte
faz referência é aquele efetivado por meio do DARF no valor de R$ 20.966.548,31 (fl. 51):

Observe-se que sempre que o contribuinte apresenta um Pedido de Ressarcimento
(PER) ou uma Declaração de Compensação (DCOMP) com fundamento em “pagamento
indevido ou a maior”, deve indicar qual o pagamento a que se refere. Se o contribuinte entende
que o pagamento realizado através de DARF no valor de R$15.560,67 foi indevido, deveria ter
apresentado uma DCOMP ou PER com base nesse documento, e não no DARF com valor de
R$20.966.548,31.
Vejamos o teor do Despacho Decisório, juntado à fl. 69:

Como era de se esperar, a decisão faz referência ao que foi pedido, por aplicação
do Princípio da Congruência, pelo qual a decisão deve se ater aos estritos limites do que foi
pedido, a fim de evitar decisões extra, citra, ou ultra petita.
Se havia pagamentos indevidos, ou maiores que o devido, em ambos os DARFs,
era necessário que ambos os DARFs fossem objeto de DCOMPs. O pagamento efetuado pela
Petrobras no valor de R$ 15.560,67 não foi considerado, como alega o recorrente, pois em
relação a este não existe nenhum PER ou DCOMP.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936050/2009-01

Além disso, observo que o próprio contribuinte alega que o valor devido para o
tributo em questão é de R$20.949.660,97 (supostamente este teria sido o valor declarado),
enquanto o valor do pagamento foi de R$20.966.548,31, e que esta seria a origem do seu crédito,
conforme consta da Manifestação de Inconformidade (20.966.548,31 - 20.949.660,97 =
16.887,34).
Entretanto, conforme consta do Despacho Decisório, o valor declarado em DCTF
foi de R$20.965.221,64, por isso o valor de crédito deferido foi apenas de R$1.326,67. Não foi
apresentada nenhuma DCTF retificadora, bem como não foi feita qualquer demonstração de que
o valor correto do débito seria de R$20.949.660,97, muito menos apresentadas provas que
corroborem com qualquer cálculo que tivesse sido eventualmente apresentado.
Com efeito, deveria ser apresentada memória de cálculo do novo valor, que alega
ser o correto, acompanhada de sua escrituração contábil e fiscal, a partir da qual poderiam ser
validados os cálculos efetuados e verificado se o contribuinte não usou estes valores para
dedução em sua escrita fiscal (auto compensação).
A retificação da DCTF não é requisito essencial ao deferimento do crédito, porém
só se admite a redução do débito mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original,
demonstrado pelo contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de
suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 147
DF CARF MF
Original